Tribunal: STF
Processo: HC 241876
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Celso Augusto de Paula Nunes, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 188.677/GO, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Consta nos autos que foi apresentada queixa-crime em desfavor do referido paciente, imputando-lhe a prática delitiva do art. 140, § 2º, do CP, com incidência da causa de agravamento da pena do art. 141, inc. III, daquele mesmo diploma legal. 



    Neste writ, a defesa alega, em suma, constrangimento ilegal em decorrência do recebimento da queixa-crime oferecida em desfavor do Paciente, pois não atendeu aos requisitos legais conforme preconiza o artigo 44 do Código de Processo Penal. 



    Alega que o recolhimento das custas dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, contados do dia em que conhecida a autoria do delito, é condição de procedibilidade da ação, o que não ocorreu.



    Requer, por fim, 



    “1. Pedido Liminar – Antecipação dos efeitos da tutela de Evidência para que Vossa Excelência conceda liminarmente, Inaudita Altera Pars e Initio Litis, ordem mandamental à Autoridade Coatora, e se a confirme por ocasião do julgamento final, para que seja reconhecida a nulidade absoluta, eis que regada de vícios formais na apresentação da procuração. 



    2. Enquanto julgado o presente writ, para, colhidas as informações e o pronunciamento ministerial, seja concedido, em definitivo, o Habeas Corpus, confirmando-se a medida liminar e rejeitando a inicial acusatória, declarando a extinção da punibilidade do Paciente em razão da decadência do direito de queixa”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. INJÚRIA E VIAS DE FATO. QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO. MENÇÃO AO DELITO SUPOSTAMENTE COMETIDO E AO DISPOSITIVO LEGAL. SUFICIÊNCIA. RECOLHIMENTO DE CUSTAS A DESTEMPO. DECADÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados" (RHC n. 69.301/MG, relatora a Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016). 2. Na linha dos precedentes desta Corte Superior, "oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência. [...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim de que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime" (HC n. 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 14/2/2013). 3. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 3)  



    No STJ o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    Esse entendimento está de acordo com a jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, de que "a procuração outorgada pelo querelante ao seu advogado, para fins de ajuizamento de queixa-crime, não requer a descrição pormenorizada do fato criminoso, bastando, no dizer do art. 44 do CPP, a menção a ele, a qual se perfaz tanto com a indicação do artigo de lei como do nomen juris do crime no qual incidiram, em tese, os querelados" (RHC n. 69.301/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 2/8/2016, DJe 9/8/2016, grifei). 



    (...)



    Por fim, consignei ser esta Corte assente no sentido de que, "oferecida a queixa-crime dentro do prazo legal, não está caracterizada a decadência. [...] De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas, é possível a posterior intimação do interessado a fim de que proceda ao pagamento, não havendo falar em inépcia da queixa-crime" (HC n. 131.078/PI, relatora Ministra Alderita Ramos de Oliveira, Desembargadora Convocada do TJ/PE, Sexta Turma, julgado em 14/8/2012, DJe de 14/2/2013)”. (edoc. 3, p. 4-5, grifamos)  



    Pelo que há no julgado emanado pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o acórdão combatido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte no sentido de que “a indicação na procuração do nome do querelado e do dispositivo legal correspondente ao suposto fato delituoso, bem assim a elementos suficientes à compreensão da imputação, é suficiente para atender a regra do artigo 44 do Código de Processo Penal” (RHC 85951, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJ 03/03/2006). Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado:  



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. QUEIXA CRIME. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. DECADÊNCIA. 1. A indicação na procuração do nome do querelado e do dispositivo legal correspondente ao suposto fato delituoso, bem assim a elementos suficientes à compreensão da imputação, é suficiente para atender a regra do artigo 44 do Código de Processo Penal. 2. O prazo decadencial do art. 38 do CPP é para o oferecimento da queixa crime, e não para o seu recebimento pelo juiz, e no caso de ser ela antecedida de inquérito policial ("pedido de providências") deve o prazo ser apurado a partir da conclusão oficial deste procedimento preparatório. 3. Recurso ordinário em habeas corpus improvido”. (grifamos)  



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processual penal. Crime de dano. Queixa-crime. Artigo 44 do CPP. Procuração retificada pelo querelante dentro do prazo. Resumo da narrativa dos fatos atribuídos ao querelado. Suficiência. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Fundamentação idônea. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento”. (HC 233158 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 09/01/2024) 



    Ainda que superado esse óbice, para o acolhimento da tese defensiva, seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência pacífica desta Suprema Corte.  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente